Tribunal: TJDFT
Processo: 0757148-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ABUSO SEXUAL E DIVULGAÇÃO DE IMAGEM ÍNTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSÕES OFENSIVAS EM CONTESTAÇÃO. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegações de violência física, sexual e divulgação não autorizada de imagem íntima no contexto de relacionamento afetivo, bem como uso de expressões ofensivas em contestação, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, sob gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para responsabilização civil por danos morais decorrentes de alegadas agressões físicas, violência sexual e exposição de imagem íntima; (ii) determinar se expressões utilizadas em contestação configuram abuso do direito de defesa apto a ensejar indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
4. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, mas não dispensa a necessidade de mínima corroboração por outros elementos probatórios que assegurem verossimilhança à narrativa.
5. A ausência de exames periciais, prontuários médicos, registros fotográficos, mensagens ou testemunhos idôneos reduz a controvérsia a versões antagônicas, insuficientes para fundamentar condenação civil.
6. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, embora não vincule a esfera cível, reforça a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria.
7. Incongruências entre narrativas apresentadas em diferentes esferas comprometem a credibilidade dos fatos alegados e enfraquecem a pretensão indenizatória.
8. O relatório psicológico que aponta transtorno de estresse pós-traumático comprova o dano psíquico, mas não demonstra, por si só, a ocorrência do ato ilícito nem o nexo causal com a conduta imputada ao réu.
9. A imunidade judiciária protege manifestações das partes e advogados em juízo quando relacionadas à causa, sendo afastada apenas em caso de excesso manifesto ou desvinculação da tese defensiva.
10. Expressões contundentes ou inadequadas, quando inseridas no contexto da estratégia defensiva e voltadas à impugnação dos fatos alegados, não configuram ato ilícito indenizável.
11. A ausência de demonstração de dolo, má-fé ou intenção exclusiva de ofender afasta o dever de indenizar por manifestações processuais.
12. O exercício do direito de ação e de recorrer, ainda que infrutífero, não caracteriza litigância de má-fé sem prova inequívoca de conduta dolosa ou abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, embora relevante em casos de violência doméstica, exige corroboração mínima por outros elementos probatórios para fundamentar a responsabilização civil. 2. O diagnóstico psicológico comprova o dano, mas não supre a ausência de prova do ato ilícito e do nexo causal. 3. O arquivamento de inquérito por ausência de justa causa reforça a fragilidade probatória na esfera cível. 4. A imunidade judiciária afasta a responsabilidade civil por expressões utilizadas em contestação quando vinculadas à tese defensiva e ausente excesso manifesto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 133; CPC, arts. 373, I, 1.010, 1.013, 80 e 85, §11; CP, art. 142, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951729, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1271787, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.08.2020; TJDFT, Acórdão 2097717, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 04.03.2026; TJDFT, Acórdão 840004, Rel. Des. João Egmont, 5a Turma Cível, j. 10.12.2014.